Tribunal: TRF3
Processo: 5004005-27.2019.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
208/236)

5004005-27.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESTITUIÇÃO. MOROSIDADE SUPERIOR A 01 (UM) ANO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança em que a parte impetrante pleiteia a condenação da impetrada a apreciar e decidir os processos administrativos de restituição por ela apresentados, os quais foram protocolados em prazo superior a 01 (um) ano anterior à data do ajuizamento da ação. A parte impetrada efetuou a análise dos aludidos processos. Correto o entendimento adotado na r. sentença.

2. Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004005-27.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: SAINT PAUL INVESTIMENTOS LTDA.

Advogado do(a) PARTE AUTORA: LORIVAL AURELIANO DOS SANTOS - SP355371-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004005-27.2019.4.03.6100

RELATOR: G

Inteiro teor:
208/236)

5004005-27.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESTITUIÇÃO. MOROSIDADE SUPERIOR A 01 (UM) ANO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança em que a parte impetrante pleiteia a condenação da impetrada a apreciar e decidir os processos administrativos de restituição por ela apresentados, os quais foram protocolados em prazo superior a 01 (um) ano anterior à data do ajuizamento da ação. A parte impetrada efetuou a análise dos aludidos processos. Correto o entendimento adotado na r. sentença.

2. Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004005-27.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: SAINT PAUL INVESTIMENTOS LTDA.

Advogado do(a) PARTE AUTORA: LORIVAL AURELIANO DOS SANTOS - SP355371-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004005-27.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: SAINT PAUL INVESTIMENTOS LTDA.

Advogado do(a) PARTE AUTORA: LORIVAL AURELIANO DOS SANTOS - SP355371-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial em face da r. sentença que concedeu a ordem para que a autoridade proceda à análise conclusiva do Pedido Eletrônico de Restituição (PER/DECOMP) no 30953.93473.030417.1.2.15-3833, protocolado em 30/04/2017, devendo, por decorrência, a autoridade impetrada praticar os atos subsequentes previstos na IN no 1717/2017 (artigos 97 e 97-A), no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, salvo se apontar, em decisão fundamentada, eventuais razões que legalmente justifiquem a impossibilidade de proceder à análise aqui determinada.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento da remessa oficial.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004005-27.2019.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

PARTE AUTORA: SAINT PAUL INVESTIMENTOS LTDA.

Advogado do(a) PARTE AUTORA: LORIVAL AURELIANO DOS SANTOS - SP355371-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de mandado de segurança em que a parte impetrante pleiteia a condenação da impetrada a apreciar e decidir os processos administrativos de restituição por ela apresentados, os quais foram protocolados em prazo superior a 01 (um) ano anterior à data do ajuizamento da ação.

A parte impetrada informa nos autos que efetuou a análise dos aludidos processos. Desta forma, correta a r. sentença ao decidir que:

"Inicialmente, consigo que a despeito de já ter havido apreciação dos pedidos de restituição, não há que se falar em perda superveniente do objeto, uma vez que a análise do pedido administrativo de restituição somente foi realizada em razão da decisão judicial que deferiu o pedido de liminar.

No mérito, porque suficiente o exame da questão quando da apreciação do pedido de liminar, adoto como razões de decidir aqueles mesmos fundamentos para tornar definitiva a decisão neste mandamus:

Deveras, a impetrante protocolou o referido pedido de restituição em 03/04/2017, o qual não foi analisado até o momento, consoante documentos de ID 15475515.

É fato notório que os órgãos fazendários não têm conseguido apreciar os requerimentos administrativos que lhe são dirigidos em prazos razoáveis, o que tem causado sérias dificuldades aos contribuintes. E não é razoável penalizar o administrado por fato a ele não imputável, como a morosidade administrativa.

Vale ressaltar que o ordenamento jurídico garante ao contribuinte o direito a um serviço público eficiente e contínuo, não podendo a ineficiência desse serviço acarretar um sacrifício desmesurado aos interesses dos particulares, mormente quando já decorrido prazo mais que razoável para a ré apreciar os pedidos administrativos em comento.

Como se sabe, até o advento da Lei n.o 11.457/2007, o prazo para que a autoridade fiscal proferisse decisão era de 30 (trinta) dias (art. 49 da Lei n.o 9.784/99), contados da data do término do prazo para a instrução do processo. A partir de então, o prazo passou a ser de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data do protocolo administrativo, da defesa ou do recurso (art. 24 da Lei n.o 11.457/07). In verbis:

"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."

Assim, nos termos do artigo supra, a conclusão de todos os processos administrativos fiscais protocolados após a vigência da Lei 11.457/07 deve ocorrer no prazo máximo de 360 dias, contados dos eventos legalmente apontados (protocolo ou transmissão do pedido, defesa ou recurso), haja vista a especialidade da norma legal apontada.

Trago à colação, decisão proferida em caso análogo:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEIS NoS 9.784 E 11.457. DEMORA NO EXAME DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Antes da edição da Lei no 11.457, de 2007, era assente na jurisprudência o entendimento no sentido de que, à míngua de lei específica, impunha-se a observância do prazo previsto no art. 49 da Lei no 9.784/99 - 30 (trinta) dias contados do encerramento da instrução -, para a apreciação do pedido formulado pelo contribuinte perante o Fisco, por força de sua aplicação subsidiária aos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, nos termos dos arts. 1o e 69. A demora na análise de tais pedidos configurava por si só conduta ilegal quando extrapolado o prazo legal, cuja aplicação, repita-se, era amplamente admitida no âmbito do processo administrativo-fiscal. Com a novel Lei (no 11.457/2007), tornou-se obrigatória a prolação de decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.” (TRF4 - REOAC 200871070032029 - REOAC - REMESSA EX OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL - VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/01/2010).

Dessa forma, observo que houve mora da autoridade impetrada na análise do referido pedido de restituição, vez que protocolado em 03/04/2017, enquanto que o presente feito foi ajuizado em 20/03/2019.

Importante destacar que, uma vez analisado o processo administrativo, como decorrência lógica, a Administração deve adotar as medidas (subsequentes) previstas nos artigos 97 e 97-A, inciso III, da IN/RFB 1717/2017, que estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Dispõe o artigo 97 da IN 1717/2017:

Art. 97. No prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da data em que a compensação for promovida de ofício ou em que for apresentada a declaração de compensação, compete à RFB adotar os seguintes procedimentos: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)

I - debitar o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do ressarcimento, à conta do tributo respectivo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)

II - creditar o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do respectivo tributo e dos respectivos acréscimos e encargos legais, quando devidos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)

§ 1o Na hipótese em que a compensação for considerada não homologada ou não declarada, os procedimentos de que tratam os incisos I e II do caput deverão ser revertidos. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)

(...)

Art. 97-A. Homologada a compensação declarada, expressa ou tacitamente, ou efetuada a compensação de ofício, a unidade da RFB adotará os seguintes procedimentos: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)

I - registrará a compensação nos sistemas de informação da RFB que contenham informações relativas a pagamentos e compensações; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)

II - certificará, se for o caso: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)

a) no pedido de restituição ou de ressarcimento, qual o valor utilizado na quitação de débitos e, se for o caso, o saldo a ser restituído ou ressarcido; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)

b) no processo de cobrança, qual o montante do crédito tributário extinto pela compensação e, sendo o caso, o saldo remanescente do débito; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)

III - expedirá aviso de cobrança, na hipótese de saldo remanescente de débito, ou ordem bancária, na hipótese de remanescer saldo a restituir ou a ressarcir depois de efetuada a compensação de ofício. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de 13 de junho de 2018)"

Diante do exposto, nego provimento à remessa oficial, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESTITUIÇÃO. MOROSIDADE SUPERIOR A 01 (UM) ANO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança em que a parte impetrante pleiteia a condenação da impetrada a apreciar e decidir os processos administrativos de restituição por ela apresentados, os quais foram protocolados em prazo superior a 01 (um) ano anterior à data do ajuizamento da ação. A parte impetrada efetuou a análise dos aludidos processos. Correto o entendimento adotado na r. sentença.

2. Remessa oficial desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.